Tribunal: TJSP
Processo: 1011238-16.2016.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA PELO CONDOMÍNIO EM FACE DO PROPRIETÁRIO DE UMA DE SUAS UNIDADES – PICHAÇÕES EM ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS CUJA AUTORIA SE ATRIBUI AO FILHO DO RÉU QUE RESIDE NO APARTAMENTO – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA INCONCLUSIVA – AÇÃO IMPROCEDENTE, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NO VALOR DE R$ 1.000,00 – DESCABIMENTO – VERBA FIXADA EM MONTANTE IRRISÓRIO, SEM NENHUM FUNDAMENTO -

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA PELO CONDOMÍNIO EM FACE DO PROPRIETÁRIO DE UMA DE SUAS UNIDADES – PICHAÇÕES EM ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS CUJA AUTORIA SE ATRIBUI AO FILHO DO RÉU QUE RESIDE NO APARTAMENTO – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA INCONCLUSIVA – AÇÃO IMPROCEDENTE, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NO VALOR DE R$ 1.000,00 – DESCABIMENTO – VERBA FIXADA EM MONTANTE IRRISÓRIO, SEM NENHUM FUNDAMENTO - REMUNERAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR A REGRA GERAL DO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC – VERBA MAJORADA PARA 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

APELAÇÃO PROVIDA.